Tribunal: TJES
Processo: 0031460-27.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031460-27.2006.8.08.0024

APELANTE:
RONALDO ANDRADE SOARES

APELADA:
MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES - CREDITEL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EXAME EM PRIMEIRO GRAU – CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO - PROCESSO DE CONHECIMENTO OU AÇÃO MONITÓRIA – OPÇÃO DO CREDOR – TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE DO ENCARGO - PROVA PERICIAL - RAZOABILIDADE DOS ENCARGOS - AUSÊNCIA DE ANATOCISMO - RECONVENÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deferida a benesse da gratuidade de justiça em primeiro grau, mostra-se desnecessário novo exame em sede recursal.

2. Não há impedimento legal para que o credor que detenha título executivo utilize o processo de conhecimento ou da ação monitória para a cobrança. Precedente do STJ e doutrina.

3. Demonstrado que os juros remuneratórios não estão distantes da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil, não é possível constatar a abusividade do encargo. Precedentes do STJ.

4. Tratando-se de contrato de mútuo feneratício, devidamente chancelado pelo recorrente e com a previsão expressa dos juros e demais encargos incidentes, mostra-se plenamente válido como prova da pretensão manejada em sede de ação condenatória.

5. A prova pericial produzida nos autos especificou todas as minúcias do pacto firmado entre as partes, em especial acerca da ausência da fixação de índice de correção monetária, o estabelecimento da taxa de juros mensal de 4% (quatro por cento), a razoabilidade dos encargos cobrados e a ausência de anatocismo, daí porque mostram-se frágeis as teses recursais.

6. Tendo o recorrente se válido do instituto da reconvenção, o qual não foi acolhido, mostra-se devida a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 26 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta por
RONALDO ANDRADE SOARES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 135/138), que julgou improcedente o pedido feito em sede de reconvenção apresentada na ação manejada pela
MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES - CREDITEL
.

Sustenta o recorrente (fls. 166/170) que faz jus à benesse da gratuidade de justiça; que a ação correta a ser manejada pela recorrida seria a monitória; a ausência de pactuação dos juros e correção monetária; cerceamento de defesa por falta de prova pericial; que a proposta de empréstimo é nula, pois preenchida unilateralmente pela recorrida e sem a sua assinatura e de 2 (duas) testemunhas; a ausência de cálculos válidos, em especial diante da cobrança de juros sobre juros; que a recorrida deixou de comprovar a origem da dívida, do contrato, dos juros e correção monetária, mas não o fez; e que por ter feito um pedido contraposto e não reconvenção, deve ser afastada a condenação nas custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões (fls. 173/181) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS :-

Boa tarde, Excelências.

Cumprimento a Excelentíssima Desembargadora Presidente e a Excelentíssima Desembargadora Relatora, demais membros da Câmara.

A questão é simples: uma ação de cobrança em que fundada em um documento que não possui muita certeza, não se possui elementos capazes de demostrarem a real evolução da dívida, os reais termos daquela dívida.

Apenas a título de exemplo, a dívida era o valor de 23.000,00 (vinte e três mil reais) para ser pagas em trinta e seis parcelas, foram pagas nove parcelas e sobrou 1/4 da dívida e, no momento do ajuizamento dessa ação, a dívida já somava mais de 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ou seja, a parte pegou vinte e três mil reais, pagou 1⁄4 da dívida e no momento do ajuizamento da ação devia quatrocentos mil reais.

A última vez que os cálculos foram atualizados nos autos, de acordo com documentos que colocam na inicial que não são contratos, são apenas um pré-contrato, a dívida estava em R$ 1.400.000,00. Se utilizarmos esses mesmos termos para chegar até hoje, a dívida chega em R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões), Excelências. Ou seja, vinte e três mil reais em 2001, de acordo com os cálculos apresentados pela parte autora chegariam hoje a oitenta e quatro, oitenta e nove milhões de reais, não me recordo exatamente.

Ou seja, não há, de fato, elementos no documento que embasa a inicial algo que faça sentido para demonstrar o valor que essa dívida alcança no decorrer do processo, por isso pede-se à improcedência da ação de cobrança.

Outro ponto, objeto também da apelação, é a que houve a condenação em honorários sobre uma reconvenção feita na contestação, no entanto, não há reconvenção. O que houve foi um pedido contraposto, que não é passível de condenação em honorários sucumbenciais.

O CPC é taxativo de que os honorários sucumbenciais são devidos em decorrência da reconvenção, cumprimento de sentença, enfim, mas não coloca nada em relação a pedido contraposto. Então, pugna-se pela exclusão da condenação em honorários sucumbenciais sobre o pedido contraposto, ou nos termos da sentença sobre a reconvenção que não foi feita.

Obrigado.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, com a palavra a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Senhora Presidente, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em Pares, na última sessão, em razão da sustentação oral realizada pelo douto causídico Pedro Henrique Pandolfi Seixas, patrono do apelante, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para examinar com ainda mais acuidade os fatos e elementos probatórios que compõem a lide, daí porque passo ao enfrentamento de todas estas questões.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RONALDO ANDRADE SOARES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 135/138), que julgou improcedente o pedido feito em sede de reconvenção apresentada na ação manejada pela
MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES - CREDITEL
.

Sustenta o recorrente (fls. 166/170) que faz jus à benesse da gratuidade de justiça; que a ação correta a ser manejada pela recorrida seria a monitória; a ausência de pactuação dos juros e correção monetária; cerceamento de defesa por falta de prova pericial; que a proposta de empréstimo é nula, pois preenchida unilateralmente pela recorrida e sem a sua assinatura e de 2 (duas) testemunhas; a ausência de cálculos válidos, em especial diante da cobrança de juros sobre juros; que a recorrida deixou de comprovar a origem da dívida, do contrato, dos juros e correção monetária, mas não o fez; e que por ter feito um pedido contraposto e não reconvenção, deve ser afastada a condenação nas custas e honorários advocatícios.

Inicialmente, entendo ser de grande valia deixar bem registrado que, analisando o recurso interposto pelo apelante, fica claro que a devolutividade por ele promovida possui cunho bastante superficial e desprovida do devido aprofundamento de que demandam as teses jurídicas trazidas ao feito.

Dentro dessa ótica, observo que o MM. Juiz
a quo
, ao iniciar a fundamentação da sentença recorrida, entendeu por bem em deferir “
o pedido de assistência judiciária gratuita ao requerido, tendo em vista que o mesmo formulou o pedido em contestação e não foi analisado até o momento
”, daí porque desnecessária nova análise.

Já no que se refere à tese de inadequação da ação de conhecimento manejada pela recorrida, de longa data a jurisprudência do Colendo STJ se sedimentou no sentido de que:

[...] 1. Não há impedimento legal para que o credor, possuidor de título executivo extrajudicial, utilize o processo de conhecimento ou da ação monitória para a cobrança. [...] (AgRg no AREsp n. 403.996/SP, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 17/12/2013, DJe. de 13/2/2014).

No mesmo rumo, é a lição do jurista
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
:

O credor da obrigação de pagar ou entregar coisa, seja ela fungível ou infungível, móvel ou imóvel, ou ainda de obrigação de fazer ou não fazer, que tenha documento escrito comprobatório da obrigação, pode valer-se da ação monitória,
mas não está obrigado a fazê-lo
.
Pode preferir a ação condenatória, de procedimento comum
. [...] (Direito Processual Civil Esquematizado, 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 1034).

No que tange ao contrato que deu origem à dívida cobrada pela pessoa jurídica apelada, possível constatar que se trata de contrato de mútuo feneratício, o qual foi firmado no dia 12 de junho de 2001, sendo estabelecida a taxa de juros remuneratórios em 4% (quatro por cento), pacto este que foi devidamente chancelado pelo recorrente, como se vê de dos documentos carreados às fls. 32 e verso.

Dessa forma, muito embora o recorrente sustente serem abusivos os encargos cobrados pela recorrida, observo que eles não estão distantes da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil.

Assim, constato que a situação jurídica em questão se amolda ao entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ:

[...] 4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes. 5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010). [...] (AgInt-AREsp 2.462.883; Proc. 2023/0291323-6/RS; Quarta Turma; Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira
; DJE 18/03/2024).

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes. [...] (EDcl-AgInt-AREsp 2.344.598, Proc. 2023/0133536-0/RS; Terceira Turma; Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva
; DJE 21/03/2024).

De mais a mais, ainda que do referido documento não conste a assinatura do representante da recorrida, as narrativas constantes dos autos deixam evidente a existência do negócio, especialmente diante do fato de ter sido, como dito anteriormente, assinado pelo próprio mutuário, ora apelante.

Com relação à alegada falta da produção de prova pericial, observo que, ao contrário do que alega o apelante, tal prova fora devidamente produzida pelo perito do juízo atuante na primeira instância, como se vê do laudo de fls. 110/113.

Em tempo, registro que a citada prova técnica foi bastante elucidativa, tendo o expert registrado que “
não consta no contrato, índice de correção monetária para o empréstimo
” e que “
taxa de juros mensal é de 4% (quatro por cento)
”, salientando, ainda, a razoabilidade dos encargos cobrados e a ausência de anatocismo, como se vê do trecho que cito:

[...] Conforme pode ser visto nos autos, as taxas negociadas no contrato, estavam dentro do praticado no mercado à época, sendo pesadas para os tempos atuais. A taxa de juros remuneratórios de 4% ao mês, apesar de alta, reduz um pouco seu impacto, por não ter a figura no contrato, da correção monetária. O que onera por demais o custo do empréstimo, é a taxa de juros moratória de 0,13% ao dia, equivalente a 4% ao mês, que somada àquela, representa praticamente uma atualização mensal de 8% ao mês. (fls. 113).

Por fim, quanto à alegação de ter feito pedido contraposto e não reconvenção, o que afastaria a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, não assiste razão ao recorrente.

Segundo previsão expressa do art. 343, do CPC “
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
”.

Na hipótese, ao apresentar sua peça de defesa, o recorrente pediu que:

Seja a requerente condenada às penas do art. 940, do Código Civil, determinando-se que efetive o pagamento ao requerido do que a mais está cobrando em juízo. (fls. 66)

Dessa forma, sendo indeferida a pretensão, mostra-se aplicável o disposto no art. 85, § 1º, da citada norma processual, que assim dispõe:

Art. 85. [...] § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Dessa maneira, por não existirem motivos capazes de fazer prevalecer quaisquer das teses trazidas pelo recorrente,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho

*

A SRª. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031460-27.2006.8.08.0024

APELANTE:
RONALDO ANDRADE SOARES

APELADA:
MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES - CREDITEL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em Pares, na última sessão, em razão da sustentação oral realizada pelo douto causídico Pedro Henrique Pandolfi Seixas, patrono do apelante, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para examinar com ainda mais acuidade os fatos e elementos probatórios que compõem a lide, daí porque passo ao enfrentamento de todas estas questões.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RONALDO ANDRADE SOARES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 135/138), que julgou improcedente o pedido feito em sede de reconvenção apresentada na ação manejada pela
MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES - CREDITEL
.

Sustenta o recorrente (fls. 166/170) que faz jus à benesse da gratuidade de justiça; que a ação correta a ser manejada pela recorrida seria a monitória; a ausência de pactuação dos juros e correção monetária; cerceamento de defesa por falta de prova pericial; que a proposta de empréstimo é nula, pois preenchida unilateralmente pela recorrida e sem a sua assinatura e de 2 (duas) testemunhas; a ausência de cálculos válidos, em especial diante da cobrança de juros sobre juros; que a recorrida deixou de comprovar a origem da dívida, do contrato, dos juros e correção monetária, mas não o fez; e que por ter feito um pedido contraposto e não reconvenção, deve ser afastada a condenação nas custas e honorários advocatícios.

Inicialmente, entendo ser de grande valia deixar bem registrado que, analisando o recurso interposto pelo apelante, fica claro que a devolutividade por ele promovida possui cunho bastante superficial e desprovida do devido aprofundamento de que demandam as teses jurídicas trazidas ao feito.

Dentro dessa ótica, observo que o MM. Juiz
a quo
, ao iniciar a fundamentação da sentença recorrida, entendeu por bem em deferir “
o pedido de assistência judiciária gratuita ao requerido, tendo em vista que o mesmo formulou o pedido em contestação e não foi analisado até o momento
”, daí porque desnecessária nova análise.

Já no que se refere à tese de inadequação da ação de conhecimento manejada pela recorrida, de longa data a jurisprudência do Colendo STJ se sedimentou no sentido de que:

[...] 1. Não há impedimento legal para que o credor, possuidor de título executivo extrajudicial, utilize o processo de conhecimento ou da ação monitória para a cobrança. [...] (AgRg no AREsp n. 403.996/SP, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 17/12/2013, DJe. de 13/2/2014).

No mesmo rumo, é a lição do jurista
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
:

O credor da obrigação de pagar ou entregar coisa, seja ela fungível ou infungível, móvel ou imóvel, ou ainda de obrigação de fazer ou não fazer, que tenha documento escrito comprobatório da obrigação, pode valer-se da ação monitória,
mas não está obrigado a fazê-lo
.
Pode preferir a ação condenatória, de procedimento comum
. [...] (Direito Processual Civil Esquematizado, 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 1034).

No que tange ao contrato que deu origem à dívida cobrada pela pessoa jurídica apelada, possível constatar que se trata de contrato de mútuo feneratício, o qual foi firmado no dia 12 de junho de 2001, sendo estabelecida a taxa de juros remuneratórios em 4% (quatro por cento), pacto este que foi devidamente chancelado pelo recorrente, como se vê de dos documentos carreados às fls. 32 e verso.

Dessa forma, muito embora o recorrente sustente serem abusivos os encargos cobrados pela recorrida, observo que eles não estão distantes da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil.

Assim, constato que a situação jurídica em questão se amolda ao entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ:

[...] 4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes. 5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010). [...] (AgInt-AREsp 2.462.883; Proc. 2023/0291323-6/RS; Quarta Turma; Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira
; DJE 18/03/2024).

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes. [...] (EDcl-AgInt-AREsp 2.344.598, Proc. 2023/0133536-0/RS; Terceira Turma; Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva
; DJE 21/03/2024).

De mais a mais, ainda que do referido documento não conste a assinatura do representante da recorrida, as narrativas constantes dos autos deixam evidente a existência do negócio, especialmente diante do fato de ter sido, como dito anteriormente, assinado pelo próprio mutuário, ora apelante.

Com relação à alegada falta da produção de prova pericial, observo que, ao contrário do que alega o apelante, tal prova fora devidamente produzida pelo perito do juízo atuante na primeira instância, como se vê do laudo de fls. 110/113.

Em tempo, registro que a citada prova técnica foi bastante elucidativa, tendo o expert registrado que “
não consta no contrato, índice de correção monetária para o empréstimo
” e que “
taxa de juros mensal é de 4% (quatro por cento)
”, salientando, ainda, a razoabilidade dos encargos cobrados e a ausência de anatocismo, como se vê do trecho que cito:

[...] Conforme pode ser visto nos autos, as taxas negociadas no contrato, estavam dentro do praticado no mercado à época, sendo pesadas para os tempos atuais. A taxa de juros remuneratórios de 4% ao mês, apesar de alta, reduz um pouco seu impacto, por não ter a figura no contrato, da correção monetária. O que onera por demais o custo do empréstimo, é a taxa de juros moratória de 0,13% ao dia, equivalente a 4% ao mês, que somada àquela, representa praticamente uma atualização mensal de 8% ao mês. (fls. 113).

Por fim, quanto à alegação de ter feito pedido contraposto e não reconvenção, o que afastaria a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, não assiste razão ao recorrente.

Segundo previsão expressa do art. 343, do CPC “
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
”.

Na hipótese, ao apresentar sua peça de defesa, o recorrente pediu que:

Seja a requerente condenada às penas do art. 940, do Código Civil, determinando-se que efetive o pagamento ao requerido do que a mais está cobrando em juízo. (fls. 66)

Dessa forma, sendo indeferida a pretensão, mostra-se aplicável o disposto no art. 85, § 1º, da citada norma processual, que assim dispõe:

Art. 85. [...] § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Dessa maneira, por não existirem motivos capazes de fazer prevalecer quaisquer das teses trazidas pelo recorrente,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto acompanhando o voto exarado pela douta relatora.